Tribunal: TCU
Processo: 016.707/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2677/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1295/2018-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC- Processo 013.091/2017-4 , que tratou de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de avaliar quais instrumentos estão em uso para promover a articulação do Sebrae com as políticas nacionais de desenvolvimento, bem como se o Sebrae - Unidade Nacional monitora a atuação do Sistema Sebrae, precifica seus produtos/serviços e divulga sua atuação e seus resultados à sociedade. Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 1295/2018-TCU-Plenário , o Tribunal recomendou ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços definir as informações (subitem 9.1.1) e os critérios para análise (subitem 9.1.2) da proposta orçamentária do Sebrae, de modo a permitir avaliar se as iniciativas apresentadas estão em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento; bem como aprimorar a formulação das políticas de desenvolvimento destinadas aos setores de comércio e de serviços e a estruturação de canais de alinhamento institucional com o Sebrae (subitem 9.1.3); Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 1295/2018-TCU-Plenário , o Tribunal recomendou ao Sebrae - Unidade Nacional que estruture processos de monitoramento e avaliação da aplicação dos recursos transferidos ao Sebrae/UF a título de Contribuição Social Ordinária - CSO (subitem 9.2.1); promova o aperfeiçoamento da metodologia e do sistema de suporte ao atendimento (subitem 9.2.2); registre a motivação e mantenha sob sua guarda a documentação comprobatória dos estudos realizados para definição dos percentuais a serem concedidos a título de subsídios nos produtos e serviços compreendidos nos programas nacionais (subitem 9.2.3); desenvolva processo estruturado de formação de preços dos produtos e serviços, com a devida normatização (subitem 9.2.4); apresente, nas publicações institucionais, em especial nos Relatórios de Gestão e em seu portal na internet, a demonstração de como as iniciativas do Sistema Sebrae estão alinhadas com as políticas nacionais de desenvolvimento (subitem 9.2.5); publique, nos Relatórios de Gestão e em seu portal na internet, as informações descritas, em conformidade aos princípios da transparência e da accountability (subitem 9.2.6); e defina outros meios de aferir, de maneira mais coerente e precisa, o indicador relacionado à opinião de terceiros (sociedade) com relação à transparência da entidade (subitem 9.2.7); Considerando que a SecexTrabalho, após a realização de diligências para aprofundamento quanto às ações praticadas, promoveu exames pormenorizados (peças 28 e 55) das informações apresentadas pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/NA); Considerando a conclusão da unidade técnica de que as recomendações foram integralmente cumpridas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", art. 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno, em: a) considerar implementadas as recomendações expedidas por meio dos itens 9.1, 9.2 e subitens do Acórdão 1295/2018-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste acórdão, acompanhado das instruções da unidade técnica (peças 28 e 55) à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/NA; c) apensar os presentes autos ao processo originário, TC Processo 013.091/2017-4 . 1. Processo TC- Processo 016.707/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Nacional (Sebrae - Unidade Nacional) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae/DF). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação Legal: Fabrício Juliano Mendes Medeiros (OAB/DF 27581) e outros.